Tribunal: TJDFT
Processo: 0729326-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário.
3. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência
4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos.
5. No presente caso a renda mensal recebida pelo recorrente é superior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Há evidências de que a renda comprovada mediante apresentação do contracheque referente ao mês de fevereiro de 2022 e da declaração de rendimentos é incompatível com a realidade financeira do agravante. 5.1. Assim, verifica-se que o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a sua renda mensal é inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos, sendo sua movimentação bancária média superior ao aludido valor. Essa situação, portanto, é suficiente para afastar a alegada hipossuficiência econômica. 5.2. Por essas razões, fica evidenciado que a pretensão recursal não deve ser acolhida.
6. Recurso conhecido e desprovido.